Tribunal: TJDFT
Processo: 0748468-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE DIRETOR– ALTERAÇÃO NOS CADASTROS DA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL DO TOCANTINS – OBRIGAÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA. LANÇAMENTOS DE DÍVIDAS DE ICMS EM NOME DO EX-DIRETOR REFERENTES A EXERCÍCIOS QUE NÃO FAZIA PARTE DA DIRETORIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação da sociedade ré na obrigação de promover a alteração cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Tocantins e no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões, sustenta que laborou na empresa ré durante os anos de 1998 a 2017, tendo exercido diversos cargos (Gerente de Controladoria, Diretor Financeiro). Aduz, todavia que, por omissão da empresa, que não promoveu à alteração cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, seu nome foi incluído na Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda daquele Estado por dívida de ICMS de 2018. Afirma ser ilegítima a inscrição promovida, posto que referentes a ICMS de responsabilidade da empresa ré, quando o autor já não ocupava cargo algum na referida sociedade, - conforme sua substituição (05/07/2017) aprovada pela Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - e, inclusive já exonerado de seu quadro de servidores, conforme demissão ocorrida em 10/07/2017. Requer, então, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35331372). Contrarrazões apresentadas (ID 35331379).
III. Da análise da documentação acostada aos autos (ID 35329886) verifica-se que é inconteste que o autor laborou na empresa ré, de 01/02/1998 a 10/07/2017, exerceu diversos cargos, a saber (Gerente de Controladoria, Diretor Financeiro) e sua destituição se perfectibilizou em 05/07/2017 (ID 35329885), conforme Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração na qual sua substituição foi devidamente aprovada, bem como que seu nome foi inscrito na Dívida Ativa do Estado do Tocantins por dívidas de ICMS cobradas no CDA No 1946/2018, data de inclusão 22/06/2018 (R$284.424,88); CDA No 1947/2018, data de inclusão 22/06/2018 (R$502.295,44); CDA No 2952/2018, data de inclusão 23/08/2018 (R$107.175,85); CDA No 4206/2018, data de inclusão 07/11/2018 (R$102.530,11); CDA No 4207/2018 data de inclusão 07/11/2018 (59.105,88) (ID 33275275/ 33275279).
IV. A questão posta cinge-se em aquilatar se incumbia à sociedade empresaria ré ou ao ex-funcionário desta, na qualidade de ex-direitor, a responsabilidade pela atualização da alteração cadastral da ré perante a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Tocantins, cuja não realização culminou na inscrição do nome do autor/recorrente em Dívida Ativa.
V. O art. 1.063, caput, do Código Civil estabelece que “o exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução”, e no seu § 2o dispõe que “a cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da ocorrência”. O art. 158 do mesmo diploma dispõe que “o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão.”
VI. Por sua vez, conforme o art. 282, §2o da Lei 6.404/76 que regia a empresa à época de sua constituição, “o diretor ou gerente que for destituído ou se exonerar continuará responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração.”
VII. Neste sentido, a considerar a destituição do autor ocorrida no dia 05/07/2017, conforme ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial (ID 35329885) o autor não pode ser pessoalmente responsável pelas obrigações da sociedade ré contraídas posteriormente (2018).
VIII. Por sua vez, a empresa deve promover atos administrativos com o objetivo de regularizar a situação fiscal da empresa perante os órgãos públicos, dentre estes a alteração do Cadastro de Contribuinte do ICMS na Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins, nos termos do Decreto Estadual de Tocantins 2.912/2006, que regulamenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS.
IX. O art. 100 do Decreto Estadual de Tocantins no 2.912/2006 afirma que a alteração cadastral perante a Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins deve ser realizada mediante o preenchimento do Boletim de Informação Cadastral – BIC de alteração, o qual “deve ser preenchido e enviado via internet, mediante utilização de sistema de identificação eletrônica ou em formulário impresso em única via e assinado pelo titular, sócio responsável, diretor ou representante legal, e encaminhado à repartição fazendária do domicílio fiscal a que pertencer sua inscrição cadastral, acompanhado de cópia da alteração cadastral averbada na Junta Comercial do Estado do Tocantins ou no cartório competente” (http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto2.912-06.htm).
X. Nestes lindes, cabia à empresa ré o preenchimento e envio eletrônico das alterações por meio do Boletim de Informação Cadastral – BIC de alteração. A alteração da administração realizada somente no site da Receita Federal não é suficiente para que o Estado do Tocantins tome ciência da referida alteração, porque há previsão legal de preenchimento de formulário próprio a ser entregue na repartição fazendária estadual. Outrossim, não há nos autos prova de que o sistema da Receita Federal e o sistema da Fazenda do Estado do Tocantins se comuniquem entre si. Não realizada a devida alteração perante o órgão competente, a empresa requerida trouxe para si a responsabilidade pelos danos sofridos pelo ex-diretor que fora retirado dos quadros da empresa.
XI. Deste modo, tem-se por indevida a permanência do nome do ex-diretor nos cadastros da empresa perante a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Tocantins por desídia da sociedade ré e, por consequência a inscrição do seu nome na dívida ativa do referido Estado por débitos dos quais não é responsável, o que gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
XII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, assim, fixo-o em R$ 3.000,00.
XIII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização à título de danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.